Tribunal: STF
Processo: AI 366319
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Foge à competência deste Supremo Tribunal
verificar se os documentos acostados à inicial eram insuficientes a
ensejar o cabimento de mandado de segurança, bem como observar se a
agravada atende aos pressupostos fáticos de não-incidência do ITBI,
prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição (Súmula 454 e 279).